Tribunal: TJDFT
Processo: 0721098-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BLOQUEIO DE VALORES. REQUISITOS PARA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença, que rejeitou exceção de pré-executividade. O agravante alegou nulidade da citação por edital, ilegitimidade passiva e pleiteou o desbloqueio de valores penhorados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada no processo de origem é nula; (ii) estabelecer se o agravante detém legitimidade passiva para figurar no polo da execução; e (iii) verificar se há fundamento para o desbloqueio dos valores penhorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas frustradas de citação pessoal, conforme certificado pelo oficial de justiça e não impugnado pela Curadoria de Ausentes.
4. A declaração de familiar do agravante, informando que ele não residia no endereço indicado, reforça a presunção de ocultação dolosa para frustrar a citação, legitimando o uso da citação ficta, nos termos do art. 256, II, do CPC.
5. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para rediscutir a legitimidade passiva já reconhecida em sentença transitada em julgado, sob pena de violação da coisa julgada.
6. O bloqueio de valores é medida legítima e necessária para assegurar a efetividade da execução, não havendo elementos concretos que justifiquem sua revogação ou suspensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A citação por edital é válida quando comprovadas diligências infrutíferas para localização do devedor e constatada a presunção de ocultação dolosa.
2. A exceção de pré-executividade não admite rediscussão de matéria já decidida por sentença transitada em julgado.
3. O bloqueio de valores é medida legítima para garantir a efetividade da execução, sendo insuficiente a mera alegação de possível dano para sua suspensão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, II.